Tribunal: TJES
Processo: 5015532-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015532-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO JORGE WINTER e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EMBARQUE COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA EMBARQUE COM ANIMAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5015532-19.2023.8.08.0035

Recorrentes: HELIO JORGE WINTER e REGINA WINTER

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, apesar de se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não se encontra isenta da
comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

In casu,
entendo que não restou satisfatoriamente demonstrado pelos autores o cumprimento de todas exigências legais para o embarque no voo internacional, acompanhados de seus animais de estimação.

Com efeito, apesar dos autores/recorrentes terem colacionado aos autos, em conjunto com a petição inicial, uma série de documentos relativos aos animais, tais como carteira de vacinação, declaração, laudos veterinários etc., verifica-se, pelas conversas de
whatsapp
mantidas com o agente de viagens, que a caixa de transportes dos animais deveria ter um peso máximo de 7kg (já contando com o peso do animal), sendo que um dos cachorros já pesava os 7kg – vide id. 12090710 – pags. 18/20), o que foi informado aos autores pelo próprio agente, ressaltando-se que a negativa de embarque poderia ser negada em razão da inobservância do peso.

Assim e conforme consta da sentença guerreada,
“[...] identifico que os Requerentes tinham ciência que a Requerida não teria aprovado previamente o embarque dos “pets”, de forma que não há de se falar que a Requerida confirmou o embarque dos animais de estimação dos Requerentes e no momento do embarque descumpriram com o contratado”
(id. 12090725, negritei).

Por tais motivos, não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, aplicando-se,
in casu,
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (autores), que não demonstraram o cumprimento de todas as exigências legais e protocolos para viajarem com os seus animais de estimação, notadamente de que a caixa de transporte destes respeitavam o peso total exigido (7kg).

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO – VOO DOMÉSTICO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora –
Transporte de animal de estimação – Impossibilidade do embarque de animal em porão da aeronave (AVIH)
– Necessidade de sucessivas remarcações de voo –
Culpa exclusiva da autora que não forneceu os dados necessários para viabilizar o primeiro embarque e não comprovou ter fornecido a caixa de transporte adequada (kennel) para o animal
, nas demais tentativas – Companhia aérea que comprovou ter comunicado a autora por e-mail da falta de informações para análise do pedido de embarque e demonstrou disponibilizar no sítio eletrônico os requisitos necessários para o transporte de animais domésticos -
Mitigação da responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14, § 3º do CDC – Ausência do dever de indenizar - Sentença mantida
– Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.(
TJ-SP - Apelação Cível: 1022262-49.2022.8 .26.0003 São Paulo, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 17/05/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Complementando, o juízo de 1º grau menciona ainda que
“[...]Em que pese a perda do voo por parte dos Requerentes, pelo narrado, entendo que foi impedido o embarque dos “pets”, e não dos Requerentes, e mesmo que se tenham desistido da viagem por tal motivação, para fins de indenização, concluo que o não prosseguimento da viagem se deu por vontade das partes Requerentes, e, uma vez não informado nos autos que foi solicitado o cancelamento das passagens com o devido reembolso, também não visualizo eventual retenção indevida de valores por parte da Requerida”
(id. 12090725, negritei).

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HELIO JORGE WINTER e REGINA WINTER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)